Tribunal: TJES
Processo: 5040024-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040024-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHOSE CAMPOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO
. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
VALORAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO.
QUANTUM
DE
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICO.

PATAMAR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.
PRECEDENTE.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DE REGIME.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVA
DA
S. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, § 3º, C/C 59, AMBOS DO CP. MANUTENÇÃO DO FECHADO. PRECEDENTE.
INDENIZAÇÃO
POR PREJUÍZOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS
.
DECOTE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO
NA DENÚNCIA
. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
PRECEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Infere-se da sentença que o Juiz se utilizou de elementos
concret
os para negativar as
c
ircunstâncias e consequências dos crimes
,
fato que enseja
a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.
Quanto ao percentual de incremento da
basilar
, a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente do STJ.

3.
O incremento de pena aplicado para cada vetor negativado, em 0
9
(
nove
) meses de reclusão, não se revela desproporcional ou irrazoável, diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito de
estelionato
(01 a 0
5
anos).

4.

C
onsoante entendimento
jurisprudencial sedimentado no âmbito do STJ,
a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação d
e regime mais gravoso
.
E n
o caso, foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas
às
c
ircunstâncias e consequências dos crimes
,

condição
qu
e
justifica a imposição d
o regime fechado.
Precedente do STJ.

5.
A
Terceira Seção do c. STJ
pacificou o entendimento de que
o valor mínimo indenizatório, seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, (
I.
) pedido expresso na inicial; (
II.
) indicação do montante pretendido, e (
III.
) realização de instrução específica.
Precedente do STJ.

6.
V
erificado que o Órgão Ministerial não indicou o valor da indenização pretendida quando da oferta da denúncia,
deve ser afastada,
de ofício,

a condenação proferida nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP.

7.
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO,
para decotar a

indenização

fixada nos termos do art. 387,
inc. IV, do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5040024-11.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHOSE CAMPOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JHOSE CAMPOS ALVES
,

em face da
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória
/ES (
Id. 9024885
), que
a
condenou pela prática d
o
crime de
estelionato

(art.
171, caput, do CP -

cinco vezes
, na forma do art. 71 do CP, e art. 171, caput, do CP –
uma vez
, tudo na forma do art. 69 do CP)
,

à pena
total
de 0
5
(
cinco
)
anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado, pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada vítima, a título de reparação de danos.

A
defesa
requer
, em suas razões, a
revisão
da

valoração
atribuída às
circunstâncias judiciais
e redução da pena-base para o

mínimo legal.

Alternativamente, postula pela
revisão da

fração
adotada para exasperação da pena-base,
e
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da sanção.

Por fim, requer a
redução
do valor fixado a título de
reparação de danos
às vítimas

(
Id. 9024913
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,
durante do ano de 2023,
nos municípios de Vitória/ES e Vila Velha/ES, a
ré
obteve vantage
m
ilícita, em prejuízo de
06 (seis)
pessoas jurídicas e físicas
.

Apurou-se que a ora recorrente induzia as vítimas a erro, e, mediante diversos artifícios e meios fraudulentos, como a utilização de nomes falsos, cheques furtados e documentos de terceiros, adquiriu diversos produtos, bens e serviços, sob a alegação de que faria os pagamentos posteriormente, o que não foi realizado.

A
apelante não se insurge contra a autoria e materialidade, requerendo, lado outro, a
revisão da dosimetria
.

Sobre a
1ª fase
, i
nfere-se da sentença que o Magistrado
considerou desfavoráveis os vetores da
s

c
ircunstâncias
e
consequências
dos crimes
, o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (0
2
ano
s
e 0
6
meses de reclusão).

A
s
circunstâncias
fo
ram
negativada
s
, considerando que
“
as vítimas
somente não tiveram um prejuízo financeiro maior, em razão da busca e apreensão realizada, circunstância em que os bens
(que)
estavam em poder da acusada foram devolvidos
(...)
, o que ultrapassa a normalidade do delito
”
,
fundamentação
que
demonstra maior grau de
censura, e enseja a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.

Acertada, também, a negativação d
a
s
c
onsequências do crime
,

considerando
o
grande
prejuízo causado às vítimas,
que ultrapassou a cifra de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).

Já sobre o
percentual
de incremento d
a pena-base
, a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

E na hipótese,
o incremento de pena aplicado, para cada vetor negativado, em 0
9
(
nove
) meses de reclusão,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito de
estelionato
(01 a 0
5
anos)
2
.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base, como fixada na sentença.

Indo adiante, acerca do
regime inicial de cumprimento d
a
pena,

c
onsoante entendimento
jurisprudencial sedimentado no âmbito do STJ,
a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação d
e regime mais gravoso
.

Em idêntico sentido, cito precedente do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO (...) a valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria autoriza a fixação de regime inicialmente fechado, ainda que o
quantum
da pena não ultrapasse os 4 anos de reclusão, em conformidade com a interpretação contrario sensu da Súmula n. 269/STJ. (precedentes). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 865427 MG 2023/0396100-4,
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,

Julgamento: 18/03/2024,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: DJe 21/03/2024).

Dessa forma,
mantenho
o regime
fechado, nos termos dispostos no art
s
. 33, § 3º,
c/c 59, ambos
do C
ódigo
P
enal
, eis que sobressai, na hipótese, o fato de
terem sido
reconhecidas como desfavoráveis, na 1ª fase da dosimetria, a
s
c
ircunstâncias
e
consequências
dos crimes
.

Por fim, quanto
à
indenização
,

a
o analisar os autos, verifiquei que, ao ofertar a denúncia, o
Ó
rgão
M
inisterial formulou requerimento para que
“
seja
a Denunciada condenada ao cumprimento das sanções previstas e à reparação dos prejuízos sofridos
”

(Id
.
9024709), razão pela qual o Magistrado fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, na forma do que determina o art.
387,
inc.
IV, do Código de Processo Penal
.

Contudo
, em recente decisão, a Terceira Seção do c. STJ
pacificou o entendimento de que
o valor mínimo indenizatório, seja por danos morais ou materiais, exige o
atendimento de

03 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam, (
I.
) pedido expresso na inicial; (
II.
) indicação do montante pretendido, e (
III.
) realização de instrução específica
(STJ.

AgRg no REsp 2.008.575/RS, relator Ministro
Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma, DJe de
7/3/2024
)
.

Por conseguinte, verificado que o
Órgão Ministerial não indicou o
valor da indenização pretendida quando da oferta da denúncia
,
d
eve ser afastada,
de ofício
, tal condenação.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
9893725
),
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para decotar a indenização fixada
nos termos do art. 387,
inc. IV,
do CPP
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Data de Julgamento: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

2
Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.